Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIR A REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. CABIMENTO.
1. O deferimento de quebra do sigilo bancário e fiscal, por encontrar limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, demanda grande cautela por parte do magistrado, devendo ser analisada de forma percuciente se, no caso concreto, a medida requerida é imprescindível para a efetiva apuração dos fatos.
2. Conquanto se trate de medida excepcional, é permitida a quebra dos sigilos bancário e fiscal para o fim de aferir a real capacidade contributiva do alimentante, quando evidenciada a existência de controvérsia nos autos a respeito de seus rendimentos e não houver possibilidade de produção de outras provas. 2.1. O princípio do melhor interesse da criança, em especial o direito a uma vida digna, autorizam a mitigação do direito à privacidade do alimentante, mediante a quebra de seus sigilos fiscal e bancário, sobretudo quando não há nos autos elementos que demonstrem a sua efetiva capacidade econômica e não há outros meios de provas efetivos para este desiderato.
3. Observada, no caso concreto, a insuficiência de documentos aptos a comprovar a real situação financeira, a quebra dos sigilos fiscal e bancário se consubstancia em medida apta a esclarecer sua situação e as reais possibilidades de prestar alimentos no patamar vindicado na inicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.